Tribunal: STF
Processo: RE 629502
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
EMENTA 



     



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMPORADA DE CAÇA AMADORA. IMPACTO AO MEIO AMBIENTE. ESTUDO AMBIENTAL. REEXAME INCABÍVEL. INTERPRETAÇÃO DA LEI 5.197/1967. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.4.2010. 



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    Divergir do entendimento do acórdão recorrido quanto à insuficiência e inadequação dos estudos ambientais realizados por órgão competente para verificar quais impactos que a atividade de caça à fauna cinegética causaria ao meio ambiente, condição a autorizar a abertura da temporada de caça amadorística no Estado do Rio Grande do Sul, demandaria a reelaboração da moldura fática delineada nos autos, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Embargos de declaração recebidos com agravo regimental, ao qual se nega provimento.